Tribunal: TJDFT
Processo: 0752671-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0752671-16.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO VERDE VALE AGRAVADO: DUARTINA BENEDITA DE SOUZA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CONDOMÍNIO VERDE VALE contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho/DF, nos autos do processo no 0711501-46.2025.8.07.0006, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo autor e determinou o recolhimento das custas processuais, sob pena de extinção do processo. Eis a r. decisão agravada (ID 254912418 da origem): “O art. 98 do Código de Processo Civil assegura o benefício da gratuidade de justiça àquele que não disponha de recursos suficientes para arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento. Todavia, a mera declaração de hipossuficiência não impõe, por si só, a concessão do benefício, sendo cabível a análise concreta da situação econômica da parte, sobretudo quando os elementos dos autos indicarem capacidade contributiva. No caso em exame, a parte autora foi intimada a apresentar documentos contábeis e extratos bancários para fins de comprovação da alegada insuficiência financeira, o que foi atendido com a juntada da manifestação de Id 251843199. Da análise dos documentos, em especial do demonstrativo de receitas e despesas constante do Id 251843229, pág. 8, verifica-se que, no período de agosto de 2024 a agosto de 2025, o condomínio autor manteve saldos positivos mês a mês em suas contas. Os valores apresentados revelam disponibilidade financeira suficiente para suportar as custas processuais, que no âmbito do TJDFT representam montante modesto, incapaz de comprometer a administração ou a subsistência do condomínio. Dessa forma, não restando comprovada a hipossuficiência econômica alegada, INDEFIRO o pedido de concessão da gratuidade de justiça ao autor. As custas processuais devem ser recolhidas, sob pena de extinção. Prazo: 15 dias.” Na origem, cuida-se de ação de obrigação de fazer ajuizada pelo condomínio agravante em face da atual síndica, visando à devolução de cheques vinculados à conta condominial, retirados da área administrativa sem o devido procedimento e tidos por extraviados. O Juízo de primeiro grau, após intimar o autor a apresentar balancetes e extratos bancários, concluiu que, no período de agosto de 2024 a agosto de 2025, o condomínio manteve saldos positivos mês a mês, reputando suficiente a disponibilidade financeira para suportar as custas do processo, tidas como de valor modesto, motivo pelo qual indeferiu a gratuidade e fixou prazo de 15 dias para o recolhimento, sob pena de extinção. No agravo, o condomínio sustenta, em síntese, que: (a) é condomínio residencial de pequeno porte, com arrecadação mensal em torno de R$ 57.000,00 e despesas aproximadas de R$ 58.000,00, gerando saldos finais mensais reduzidos; (b) os balancetes de junho, julho e agosto de 2025 evidenciam saldos finais de apenas R$ 921,02, R$ 2.929,54 e R$ 4.562,02, respectivamente; (c) parecer contábil aponta déficit médio mensal elevado em período recente, demonstrando que os saldos positivos derivam de recuperação paulatina após crise financeira; e (d) a exigência imediata de custas, sob pena de extinção, compromete o acesso à jurisdição para recompor o patrimônio condominial, notadamente diante de precedentes desta Corte que admitem a gratuidade a condomínios em situação semelhante. Requer a concessão de efeito suspensivo para suspender a exigibilidade do recolhimento das custas processuais e impedir a extinção do processo de origem até o julgamento do recurso. O preparo recursal não foi recolhido, porquanto o agravante postula a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Em juízo de cognição sumária, reputo presentes ambos os requisitos. De um lado, quanto ao fumus boni iuris, observa-se que a decisão agravada se fundou, essencialmente, no fato de o condomínio ter apresentado saldos positivos mês a mês, no período de agosto de 2024 a agosto de 2025, para concluir pela suficiência econômica e indeferir a gratuidade. Todavia, a própria documentação juntada pelo autor/agravante revela quadro financeiro mais delicado. Na emenda à inicial e nos balancetes acostados, registra-se que (conforme anexos ao ID 251843199 da origem): no mês de junho de 2025, as despesas superaram em mais de R$ 6.000,00 a receita, de modo que, não fosse o saldo de meses anteriores, o condomínio não teria quitado suas obrigações; a partir de julho e agosto de 2025, as receitas aproximam-se das despesas, permanecendo, porém, saldos finais modestos (R$ 921,02, R$ 2.929,54 e R$ 4.562,02, na sequência de junho a agosto); o saldo global acumulado até 31/08/2025 soma apenas R$ 4.562,02, valor apontado expressamente na emenda como ainda insuficiente para fazer frente às despesas de dezembro, tradicionalmente mais elevadas. Além disso, consta dos autos parecer subscrito por contador (ID 245702971) dando conta de que o condomínio vinha apresentando déficit médio mensal significativo, situação que motivou o reajuste da taxa condominial e a adoção de medidas para recompor o caixa. Esse conjunto probatório, embora deva ser analisado de forma exauriente no julgamento do mérito recursal, é suficiente, ao menos em sede liminar, para relativizar a conclusão de que a mera existência de saldos positivos em determinados meses afastaria, por si só, a insuficiência de recursos para arcar com custas processuais, especialmente quando tais saldos decorrem de recuperação gradual após período de déficit e se mantêm em patamar bastante reduzido. A par disso, o agravante traz à colação precedentes deste Tribunal, inclusive desta 6a Turma Cível, reconhecendo a possibilidade de concessão da gratuidade a condomínios que, embora possuam arrecadação mensal expressiva, demonstram que o volume de despesas essenciais supera a receita, resultando em saldos finais reduzidos ou déficit, desde que comprovada a hipossuficiência por documentação contábil idônea. Nesse contexto, mostra-se plausível a tese recursal de que a análise da situação econômica do condomínio deve considerar não apenas o valor absoluto das receitas ou a mera existência de saldos positivos, mas também a proporção entre receitas, despesas essenciais e saldo remanescente, bem como o histórico recente de crise financeira evidenciado pelo parecer contábil e pelos balancetes. De outro lado, quanto ao periculum in mora, verifica-se que a decisão agravada condicionou o prosseguimento da ação ao recolhimento das custas em prazo certo, sob pena de extinção do processo. A manutenção dessa exigência, antes do exame colegiado do agravo, implica risco concreto de: a) extinção prematura do processo de obrigação de fazer voltado à devolução de cheques extraviados e à proteção do patrimônio comum dos condôminos; e b) inviabilização prática do acesso à jurisdição, justamente por parte do agravante, que alega não possuir condições de arcar com as despesas processuais sem comprometer suas obrigações ordinárias de manutenção do condomínio. Trata-se, portanto, de situação que configura dano potencialmente grave e de difícil reparação, na medida em que eventual extinção do processo de origem, por ausência de recolhimento de custas, exigiria a repropositura da demanda, com novo dispêndio de tempo e recursos, além da possível ocorrência de prejuízos patrimoniais decorrentes da demora na recuperação dos cheques. Nessas condições, entendo presentes os requisitos do art. 1.019, I, do CPC, a justificar o deferimento do pedido liminar, ao menos para suspender, provisoriamente, a exigibilidade do recolhimento das custas processuais determinadas na decisão agravada, até o julgamento definitivo deste agravo, sem, por ora, antecipar juízo exauriente sobre o próprio mérito do pedido de gratuidade. Ante o exposto, defiro o pedido de efeito suspensivo, para sobrestar a exigibilidade das custas iniciais, até o julgamento do mérito do presente recurso. Oficie-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada, para, querendo, apresentar resposta no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de novembro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator